Tribunal: STF
Processo: ARE 1463650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194, inciso III; 195, § 5º; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com a manifestação da CEAB-DJ, a complementação das contribuições efetuadas pela autora, relativas ao período de 03/2020 a 08/2020, foram ajustadas no CNIS (evento 72, INF1 e evento 72, CNIS2. Analisando-se o processo administrativo constata-se que a autora efetuou a complementação em 20.10.2020, porém, mesmo assim, o benefício foi indeferido por perda da qualidade de segurada (evento 1, PROCADM7). Tem-se, portanto, que, os recolhimentos relativos ao período de 03/2020 a 08/2020 foram regularizados em 20.10.2020, e a autora se tornou incapaz, em 21.08.2020, até 31.01.2021. Portanto, consoante fundamentação acima, ajustadas as contribuições, na DII, a autora mantinha qualidade de segurada, sendo, no caso da autora, dispensada a carência, conforme passo a expor. Com efeito, o entendimento desta Turma Recursal, em consonância com o entendimento uniformizado pela TRU da 4ª Região, é no sentido de que gestações de alto risco dispensam o cumprimento do período de carência nos termos do disposto no art. 26, inciso II, parte final, da Lei nº 8.213/91, conforme a seguir, in verbis:



    "INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIODOENÇA. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. CARÊNCIA. DISPENSA NOS TERMOS DO ART. 26, II, PARTE FINAL, DA LEI N. 8.213/91. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 26 da Lei n. 8.213/91 trata dos benefícios que independem do cumprimento da carência, dentre os quais destacou o legislador o benefício de auxílio-doença (inciso II), que prevê, na parte final, que tal requisito poderá ser dispensado na existência de fator que confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 2 . No caso da gravidez de alto risco, a especificidade e gravidade estão configuras em razão da saúde e da própria vida da mãe, assim como do feto ou do recém-nascido terem maiores chances de ser atingidas, o que demanda tratamento particularizado. 3. Uniformização da tese de que o quadro de gestação de alto risco exime a segurada da Previdência Social da necessidade do cumprimento do período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença. 4. Pedido conhecido e provido" (grifei) (TRU da 4ª Região, IUJEF nº 5000846- 63.2013.404.7004, Rel. Juiz Federal João Batista Lazzari, D.E. 20.06.2014).



    De acordo com o já exposto acima, no caso, realizada perícia judicial, concluiu o perito que a autora esteve incapaz para o labor, de 21.08.2020 até 31.01.2021, devido ao diagnóstico de "falso trabalho de parto, não especificado" (O47.9), "ameaça de aborto" (O20.) e "trabalho de parto e parto complicados por anormalidade do cordão umbilical" (O69) (evento 34, LAUDOPERIC1). Portanto, apresentou a autora gestação de alto risco. Sendo assim, e levando em conta que os recolhimentos foram complementados em 20.10.2020, a data de início do benefício e dos efeitos financeiros deve corresponder à data em que efetuado o pagamento relativo à complementação dos recolhimentos, razão pela qual faz jus a demandante à obtenção de auxílio por incapacidade temporária pelo período de 20.10.2020 a 31.01.2021. Destarte, o voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso da parte autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente